Tribunal: TJMT
Processo: 1029014-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029014-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KAUAN FERREIRA PAIVA - CPF: 082.902.261-95 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, E PELA 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL E 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADO DO EMPREGADO. CONTRIBUIÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA POR PERÍCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho, a partir da data do requerimento administrativo (24.6.2024).

2.

A autarquia sustenta a ausência de qualidade de segurado e de carência, sob o argumento de impossibilidade de cômputo de contribuição previdenciária inferior ao salário-mínimo após a EC no 103/2019.

3.

Em contrarrazões, o autor argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e requer a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao salário-mínimo impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado; e (ii) se a existência de redução mínima da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho autoriza a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não procede, pois o recurso apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento da apelação.

6.

A qualidade de segurado do empregado decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada, nos termos do art. 11, I, “a”, da Lei no 8.213/1991, sendo responsabilidade do empregador o recolhimento das contribuições previdenciárias (Lei no 8.212/1991, art. 30, I, “a”). Eventual recolhimento em valor inferior ao salário-mínimo não pode ser imputado ao empregado nem afastar sua filiação ao Regime Geral de Previdência Social.

7.

O § 14 do art. 195 da CF/1988, introduzido pela EC no 103/2019, refere-se ao reconhecimento de tempo de contribuição, não se confundindo com o requisito de qualidade de segurado.

8.

O auxílio-acidente independe de carência, conforme art. 26, I, da Lei no 8.213/1991.

9.

O laudo pericial judicial constatou sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, com redução mínima da capacidade laborativa do segurado. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 416), o grau mínimo da lesão não impede a concessão do auxílio-acidente, desde que demonstrada a redução da capacidade para o trabalho habitual.

10.

Demonstrados a qualidade de segurado, o acidente de trabalho, a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade laborativa, são preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao salário-mínimo não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório do empregado. 2. A concessão do auxílio-acidente exige apenas a demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, sendo irrelevante o grau mínimo da lesão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 195, § 14; Lei no 8.212/1991, arts. 30, I, “a”, e 33, § 5o; Lei no 8.213/1991, arts. 11, I, “a”, 26, I, e 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 25.11.2009 (Tema 416); TNU, Tema 349, Pedido de Uniformização no 0501479-45.2021.4.05.8502, Rel. Juiz Federal Fábio Souza Silva, Turma Nacional de Uniformização, j. 21.6.2023; TJMT, AC 1020005-68.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Kauan Ferreira Paiva, determinou à Autarquia Previdenciária implantar o benefício pleiteado em favor do Recorrido, a partir de 24/06/2024, observando-se a prescrição quinquenal (id. 341338861).

O Recorrente busca a reforma da sentença, sob os argumentos, em síntese, de impossibilidade de computar contribuições inferiores ao salário-mínimo para fins de carência e qualidade de segurado, conforme a EC 103/2019; e, de ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício (id. 341338869).

O Apelado contrarrazoou o recurso, arguindo, em preliminar, a inadmissibilidade da apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, ao fundamento de que o vínculo empregatício comprova a filiação obrigatória ao RGPS, sendo do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições; que o auxílio-acidente é isento de carência; e, que o laudo pericial reconheceu a existência de sequelas permanentes com repercussão funcional, ainda que mínima, suficientes à concessão do benefício (id. 341338875).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, pela ausência de interesse público ou social a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica - art. 178 do CPC
(id. 341675354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível que condenou a Autarquia Previdenciária Apelante a conceder
em favor do Segurado Apelado o Auxílio-Acidente, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 24/06/2024.

Na origem, consta Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Kauan Ferreira Paiva, borracheiro, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao reconhecimento da redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 25/04/2024, quando, no exercício de suas atividades na empresa Laminadora de Pneus Goiano (Cledison Moreira de Moraes & Cia Ltda.), sofreu fratura e semi-amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão direita, lesão que lhe ocasionou sequelas permanentes, consistentes em déficit de articulação interfalangeana e perda de força na mão dominante, com repercussão direta no desempenho de atividades braçais.

Relata que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 650.900.481-3, com DER em 24/06/2024, o qual foi indeferido administrativamente sob o fundamento de ausência de qualidade de segurado, não obstante a existência de vínculo empregatício anterior ao acidente, devidamente comprovado por CTPS, CNIS e CAT, além de laudo médico do próprio INSS que reconhece o evento como acidente de trabalho, isento de carência.

Após o regular processamento da ação, o magistrado singular, à vista das provas constantes dos autos, julgou o pedido da ação procedente, cujo trecho relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de ação para concessão de auxílio acidente, ajuizada por KAUAN FERREIRA PAIVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora que laborava como borracheiro na empresa LAMINADORA DE PNEUS GOIANO (LEDISON MOREIRA DE MORAES & CIA LTDA) sofreu acidente de trabalho quando manuseava a máquina de raspagem de pneus conforme consta CAT, que em razão da fratura e semi amputação de falange distal de 3 quirodáctilo de mão direita, sendo que foi vítima de um acidente de trabalho que gerou sequelas incapacitantes permanentes, limitando sua capacidade laboral.

[...] Por estas razões,
JULGO PROCEDENTE
as pretensões autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora desde a
DER 24/06/2024 – id. 174594490 – fl. 3,
diante da negativa do benefício na via administrativa,
abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, e respeitado o prazo prescricional quinquenal
, na forma do art.103, parágrafo único, da Lei no 8.213 /91, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 até a data de 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, os valores deverão sofrer atualização monetária e juros pela taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC n. 113/21 e temas 810 do STF e 905 do STJ. [...]”
(id. 341338861).

Inconformado, o Recorrente aduz, em síntese, a impossibilidade de computar contribuições inferiores ao salário-mínimo para fins de carência e qualidade de segurado, à luz da EC n. 103/2019, bem como a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Inicialmente, insta consignar que a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pelo Segurado Recorrido, não merece acolhimento. Explico.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso exponha, com clareza, os fundamentos de fato e de direito que sustentam o pedido de reforma da decisão recorrida (art. 1.010, II, do CPC).

Embora as razões recursais apresentadas pela Autarquia Previdenciária reafirmem pontos já expostos na contestação, verifica-se que há, sim, impugnação específica e direta à fundamentação da sentença, notadamente ao reconhecer a qualidade de segurado do autor para autorizar a concessão do benefício.

A autarquia discorre sobre a suposta impossibilidade de cômputo de contribuição inferior ao salário-mínimo e sustenta a ausência dos requisitos legais do art. 86 da Lei 8.213/91, o que demonstra o mínimo necessário de correlação crítica com os fundamentos da decisão judicial impugnada.

Tais fundamentos guardam pertinência lógica com a decisão recorrida e demonstram impugnação suficiente aos principais fundamentos da sentença, permitindo, portanto, o conhecimento do recurso.

Desta feita, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade.

Superada essa questão, passo à análise do mérito da pretensão recursal.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para concessão do Auxílio-Acidente, nos termos da Lei n. 8.213/91.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei n. 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença) e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Recorrido, com 18 anos de idade, exercia a função de auxiliar de recapagem de pneus na empresa Cleidson Moreira de Moraes & Cia Ltada., quando sofreu acidente de trabalho em 25/04/2024, ao operar uma máquina de raspagem, o que resultou em semi-amputação da falange distal e média do dedo médio da mão direita, conforme registrado na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Discorre que o benefício previdenciário foi indeferido administrativamente em 04/11/2024, sob o fundamento de que o segurado não detinha qualidade de segurado na data do acidente e de que a remuneração referente à competência de abril/2024 (R$ 680,94) foi inferior ao salário-mínimo, conforme registrado no CNIS.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2025, com base nos documentos acostados e na análise clínica, concluiu que a sequela de amputação traumática da falange distal do 3o dedo da mão direita não resultou em incapacidade, nem mesmo redução da capacidade laboral do Segurado, Recorrido,
in verbis
:

“[...] 3 – QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

1. Qual o diagnóstico/CID?

R: AMPUTAÇÃO DE DEDO MEDIO DA MÃO DIREITA CID S68.1
[...]

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas? [...]

4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade (X )

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

R: Permanente. [...]

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade no desempenho da profissão habitual.

R: Limitação mínima para realizar atividades com ferramentas manuais com a mão afetada.
[...]

4 – QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

6. Há nexo causal do trabalho com o acidente e a atividade exercida?

R: Sim. [...]

11. Houve redução da capacidade para a realização do trabalho que habitualmente exercia? Em que porcentagem?

R: Sim. Mínima (10%). [...]

5 – CONCLUSÃO

Autor com sequela irreversível por acidente de trabalho, com perda funcional mínima da mão.”
Destaquei

Verifica-se que, embora o laudo pericial tenha identificado a existência de sequela decorrente de amputação traumática de falange do dedo médio da mão direita, o Segurado é jovem — contava com 18 anos à época do acidente, portanto, em plena idade produtiva — e o grau de redução da capacidade laboral habitual foi mínimo, quantificado em apenas 10%.

A perícia foi categórica ao concluir — em consonância com as respostas aos quesitos — que a lesão consolidada gerou impacto insuficiente para justificar a concessão do benefício, diante da ausência de efetiva perda da capacidade funcional.

Não se verificou comprometimento da função habitual, tampouco impedimento à reabilitação profissional em outra atividade que não exige esforço do membro lesionado.

Importante ressaltar que o laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, imparcial e tecnicamente habilitado, não foi infirmado por qualquer outro elemento probatório robusto nos autos. Ressalte-se que não foi constatada redução da capacidade laborativa, ainda que haja, repita-se, lesão consolidada, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, com as alterações da Lei n. 9.032/95.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária em que o autor pleiteava a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença, em razão de amputação traumática parcial da falange distal do dedo indicador da mão direita decorrente de acidente de trabalho. A perícia médica concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, entendimento acolhido pelo magistrado sentenciante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente implicam redução da capacidade para o trabalho habitual do autor, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente exige demonstração da redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia habitualmente, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente.

4. O laudo pericial conclui que a lesão, embora existente, é de grau insignificante e sem repercussão funcional, inexistindo limitação de movimentos, perda de mobilidade ou redução da capacidade laboral, conclusão posteriormente ratificada em esclarecimentos.

5. A alegação de que o rol do Anexo III do Decreto n. 3.048/1999 é exemplificativo não afasta a pertinência da conclusão pericial, que avaliou integralmente o quadro clínico e funcional do autor.

6. A utilização da técnica do distinguishing é adequada, pois a aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, requisito não verificado no caso concreto.

7. Não há elementos probatórios que infirmem o laudo pericial, inexistindo fundamentos técnicos que justifiquem o afastamento de suas conclusões ou a realização de nova perícia.

8. O laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, expondo o objeto da perícia, o método empregado, o exame físico realizado e as conclusões fundamentadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual, a ser comprovada por elementos técnicos idôneos. 2. A inexistência de repercussão funcional da lesão afasta a aplicação do Tema 416 do STJ, sendo inadequada a concessão do benefício quando ausente redução da capacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 371, 473, 479.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.(N.U 1028545-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) Destaquei

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa. (N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) Destaquei

Por fim, cumpre salientar que, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei n.o 8.213/91, o benefício de Auxílio-Acidente não exige o cumprimento de período de carência, o que afasta qualquer óbice sob esse fundamento. Todavia, a dispensa de carência não se confunde com a dispensa dos demais requisitos legais para a concessão do benefício.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora, ora Recorrida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, diante da justiça gratuita que lhe foi deferida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em breve retrospecto, verifica-se que o apelado,
Kauan Ferreira Paiva
, atualmente com 20 anos de idade, sofreu acidente de trabalho em 25/04/2024, quando exercia a função de auxiliar de recapagem (borracheiro). Em decorrência do sinistro, requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença, em 24/06/2024, o qual foi indeferido pela Autarquia Previdenciária, sob o fundamento de ausência de qualidade de segurado.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho, a partir da data do requerimento administrativo (DER), em 24/06/2024.

Irresignada, a Autarquia Previdenciária interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de qualidade de segurado e de carência, em razão da suposta impossibilidade de cômputo de contribuição em valor inferior ao salário-mínimo, à luz da Emenda Constitucional n. 103/2019.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Submetido o feito à apreciação deste Egrégio Tribunal, o Relator: a) rejeitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela parte autora, ora apelada, em contrarrazões; e b) no mérito,
deu provimento
ao recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido,
por ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado
.

Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, esta Vogal acompanha o Relator para rejeitá-la, pelos fundamentos por ele expendidos.

No mérito, entretanto, divirjo do Relator, por entender que o recurso deve ser
desprovido
.

No caso em apreço, a divergência desta Vogal em relação ao voto do Relator circunscreve-se ao fato de que inexiste impugnação específica por parte do apelante quanto à redução da capacidade laborativa constatada pelo perito judicial.

Observa-se que o objeto do apelo restringe-se exclusivamente à alegação de que o segurado não possuía qualidade de segurado no momento do acidente de trabalho, em razão do recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao salário-mínimo na competência abril/2024. Não há, portanto, qualquer insurgência do apelante quanto à consolidação das lesões, tampouco em relação à redução da capacidade laborativa atestada pela perícia médica judicial.

Todavia, ainda que superada a delimitação recursal, por se tratar de fundamento determinante do voto condutor, o recurso do INSS não merece provimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

1. Da qualidade de segurado do empregado e sua independência em relação ao recolhimento de contribuições

Quanto à qualidade de segurado, cumpre destacar que o autor foi admitido em
13/04/2024
pela empresa Cledison Moreira de Moraes & Cia Ltda (Laminadora de Pneus Goiano), para o cargo de auxiliar de recapagem, conforme anotação em CTPS (ID 341337872) e registro no CNIS (ID 341337874). O acidente ocorreu em
25/04/2024
, sendo emitida Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pela própria empregadora (ID 341337875).

Nos termos do art. 11, I, “a”, da Lei no 8.213/91, é segurado obrigatório da Previdência Social o empregado que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, sob subordinação e mediante remuneração. A filiação ao Regime Geral de Previdência Social decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada, independentemente do efetivo recolhimento das contribuições.

Por sua vez, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do empregado é atribuída ao empregador, conforme art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91. Ademais, o art. 33, § 5o, do mesmo diploma estabelece presunção de recolhimento regular, não podendo a empresa alegar omissão para eximir-se da obrigação.

Registre-se, ainda, que o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019 e invocado pelo apelante, não se aplica ao caso concreto, porquanto se refere expressamente ao reconhecimento de tempo de contribuição, conceito que se relaciona primordialmente à contagem de período para fins de aposentadoria e de outros benefícios programáveis que exigem tempo mínimo de filiação. Tal noção não se confunde com o conceito de qualidade de segurado, que constitui requisito distinto e autônomo para a concessão de benefícios previdenciários.

Corrobora esse entendimento o Tema 349 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), no qual se firmou o entendimento de que
“o recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal,
não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88
”.

Dessarte, comprovado o vínculo empregatício à época do acidente, resta configurada a qualidade de segurado do autor na data do infortúnio.

2. Da carência

No que tange à carência, igualmente não assiste razão ao apelante. O art. 26, inciso I, da Lei n. 8.213/91 dispõe
expressamente
que
independe de carência
a concessão de auxílio-acidente:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e
auxílio-acidente
;”

Assim, a discussão acerca da carência mostra-se juridicamente irrelevante para a espécie, em razão de expressa dispensa legal.

3. Da irrelevância do grau da lesão para a concessão do auxílio-acidente

Embora o INSS não tenha impugnado esse ponto, a matéria foi determinante no voto condutor para a reforma da sentença, razão pela qual merece enfrentamento.

O benefício previdenciário de auxílio-acidente pleiteado pelo apelado encontra previsão no caput do art. 86 da Lei n. 8.213/91, assim redigido:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(g.n)

Para apurar eventual redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial (ID 341338850), que concluiu
expressamente pela existência de redução da capacidade
para o exercício da atividade habitual do autor, ainda que em grau mínimo. Destacam-se os seguintes trechos:

“[...] 5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?
Permanente (X)

11 – Houve redução da capacidade para a realização do trabalho que habitualmente exercia? Em que porcentagem?
R: SIM. MINIMA
.

12 – A lesão acarreta uso de maior esforço motor para o desempenho da mesma atividade que o autor exercia à época do acidente?
R: SIM
.

16 – Tendo em vista que a tabela indica os percentuais de perdas de capacidade laborativa, segundo a Lei 6194 de 1974 é considerada 70%, qual o percentual de perda de capacidade do membro do autor? (Segue anexo a tabela a Lei 6194 de 1974).
R: MINIMA 10%

5- CONCLUSÃO: AUTOR COM SEQUELA IRREVERSÍVEL POR ACIDENTE DE TRABALHO COM
PERDA FUNCIONAL MÍNIMA DA MÃO
.” (g.n)

Do exame do art. 86 da Lei n. 8.213/91, verifica-se que não se exige percentual mínimo de redução da capacidade laborativa para a concessão do auxílio-acidente.

Tal compreensão foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 416), em que se firmou o entendimento de que:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.”

No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao atestar a existência de sequela irreversível decorrente de acidente de trabalho, consistente em amputação de falange distal e média do dedo médio da mão direita, com correspondente perda funcional da mão.

Logo, considerando que o autor exercia a função de auxiliar de recapagem (borracheiro), atividade eminentemente braçal que demanda plena capacidade funcional das mãos, a redução de 10% da capacidade laborativa assume relevância concreta e justifica plenamente a concessão do benefício indenizatório, tal como reconhecido na sentença de origem.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente.
3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020005-68.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024) (g.n)

Constata-se, portanto, que o autor preenche todos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente: qualidade de segurado, ocorrência de acidente de trabalho, consolidação das lesões com sequela definitiva e redução permanente da capacidade laborativa. A alegação de recolhimento inferior ao salário-mínimo não afasta a qualidade de segurado do empregado, tampouco se exige carência para o benefício em questão.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026